Tribunal: TJDFT
Processo: 0720347-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO RECURSAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PEDIDO ALTERNATIVO NOVO. PRELIMINAR EM PARTE ACOLHIDA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESE AFASTADA. COBRANÇA HABITUAL. INOCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA. SURRECTIO. HIPÓTESE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que os argumentos recursais não tenham sido apresentados pela Embargante/Apelante na petição inicial e examinadas pelo Julgador, constatado que não constituem questões de fato, mas questões jurídicas novas, decorrentes dos fundamentos legais da sentença recorrida (possibilidade de novação da dívida e hipótese de surrectio), não se vislumbra qualquer violação ao princípio da dialeticidade recursal, não incorrendo o Apelo em inovação recursal, conforme sustentado pelo Apelado, em contrarrazões.
2. Configura inovação recursal, a ensejar o conhecimento parcial do recurso, pedido de extinção do feito executivo não apresentado pela Embargante/Apelante na petição inicial, nem enfrentado e analisado na sentença.
3. Contrarrazões é via inadequada para requerer a condenação de litigância de má-fé, pois o Apelado deve apresentar sua defesa ao Apelo e não pretensão recursal de reforma da sentença.
4. Não tendo a Embargante/Apelante comprovado, de forma indene de dúvidas, a quitação das dívidas locatícias, conforme alegado em sede recursal, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, não procede a pretensão de reconhecimento do excesso de execução.
5. Ante a ausência de comprovação de negociação entre as partes referente somente ao débito questionado, não se pode concluir que restou caracterizado, no caso em exame, a novação da dívida, máxime porque a lei exige demonstração cabal do ânimo das partes em novar as obrigações, o que também não se verificou no documento.
6. O instituto da surrectio visa conferir à pessoa de boa-fé a constituição de um direito não pactuado anteriormente, em decorrência do comportamento de uma parte ao logo do tempo. No caso, como não houve renúncia da Embargada, por um período prolongado, ao seu direito de cobrar as dívidas locatícias (supressio), não se pode falar em surrectio em favor da devedora.
7. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida. Apelação conhecida em parte, mas não provida.